Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-74.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001880-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ALBERTO RODRIGUES REGO 61686085168 - CNPJ: 16.457.713/0001-19 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ILEGALIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC No 147/2014) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta, contra sentença proferida que, na Execução fiscal ajuizada em face de ALBERTO RODRIGUES REGO, reconheceu a ilegalidade da cobrança de alvará de funcionamento em razão de ser o executado enquadrado como microempreendedora individual – MEI, no ramo de marcenaria. E, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC, eis que ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo

O Município de Alta Floresta aduz que a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento, a qual tem como fato gerador o poder de polícia, não está descrita que devem ser reduzidas a zero pela Lei Complementar n. 123/2006.

Sustenta que é legitima a cobrança da taxa de localização, fiscalização e funcionamento quando notório o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa municipal.

Assevera que a redução a zero descrita no §3o do art. 4o da LC 123/06 se refere apenas aos custos de abertura e encerramento da atividade empresarial, o que não acoberta a renovação de alvará.

Sustenta que a Constituição Federal de 1988 garante a autonomia financeira dos entes federativos e outorga-lhes competência tributária. Assim, cabe aos entes federativos, instituírem seus próprios tributos e, também conceder isenções.

Afirma que a isenção da cobrança do tributo em analise, se trata de inconstitucionalidade material, ou seja, de declaração incidental de inconstitucionalidade da interpretação extensiva dada ao §3o do artigo 4o da lei complementar 123/2006

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença para reformar a sentença e dar continuidade na execução fiscal, bem como seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do §3o do art. 4o da Lei Complementar 123/2006, para abranger a isenção de tributos municipais.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, contra sentença proferida que, na Execução fiscal ajuizada em face de ALBERTO RODRIGUES REGO, declarou ilegal a cobrança da taxa de localização/alvará, por violar a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 123/2006, uma vez que o executado está enquadrado como microempreendedor individual (MEI) no ramo de marcenaria. E, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC,

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, ajuizou, em 924, inciso III a Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário em descrito na CDA n. 602/2021, decorrente do não pagamento de alvará de taxa de localização e funcionamento, referentes aos exercícios de 2014 a 2018.

Em 30/03/2021 foi proferido despacho inicial, determinando a citação do executado, cujo resultado foi positivo.

Posteriormente, pelo sistema RENAJUD foi localizado um veículo em nome do executado, no entanto a penhora foi negativa.

Em 23/09/2022 foi requerido pela Fazenda Municipal consulta pelo INFOJUD, na tentativa de se localizar eventuais bens do executado, passíveis de penhora e, ainda, a inclusão do executado no rol de inadimplentes, via sistema SerasaJud,

A penhora on line foi parcialmente frutífera, com o bloqueio de pequeno valor.

Em- 25/09/2023 a magistrada a quo, com fulcro no art. 10 do CPC, determinou a intimação da exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se tocante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança),, eis que se trata de execução ajuizada em face de microempresário individual (MEI) visando a cobrança de Taxa de Alvará.

Intimada, a Fazenda Municipal se manifestou em 03/10/2023 arguindo que a Constituição Federal de 1988 garante a autonomia financeira dos entes federativos e outorga-lhes competência tributária. Assim, cabe aos entes federativos, instituírem seus próprios tributos, inclusive as taxas.

Sustentou ainda, que o art. 1343 da lei Municipal 1.527/2006 prevê isenção ao microempreendedor individual da Taxa de Localização e Funcionamento apenas no primeiro ano de exercício.

Em 05/10/2023 sobreveio, a sentença extintiva do executivo fiscal, que em razão da demonstrada ilegalidade da cobrança referente ao pagamento do alvará taxa de localização e funcionamento.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 179, estabeleceu que as Unidades Federativas devessem conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias, como cito:

Art. 179.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.

Para atender o comando constitucional, a Lei Complementar no 123/2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, prevendo o recolhimento dos tributos em documento único (art. 13).

Posteriormente, a Lei Complementar no 128/2008 e a Lei Complementar no 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar no 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelece os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são mais menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, in verbis:

Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e as demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Com efeito, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia, como no presente caso, caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal bem como a Lei Complementar no 123/2006.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Nessa mesma vertente tem se firmado as jurisprudências Pátrias:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014)– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a segurança mantida. TJ-MT - AC: 00017408420188110032 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020.

RECURSO INOMINADO.

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, DO CTN) DO §3o DO ART. 4o DA LC 123/06. REDUÇÃO A ZERO DE TODOS OS CUSTOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI NACIONAL.

A Constituição Federal (arts. 146, III, 'd', 170, IX e 179) determinou a instituição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, cujo fomento "foi elevado à condição de princípio constitucional" (STF, ADI 4.033).

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a taxa decorrente do exercício do poder de polícia municipal. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300190-66.2018.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, j. 18-02-2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC No 147/2014) - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - A Lei Complementar Federal n. 147/2014, ao promover larga alteração no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), ampliou a desoneração de custos para o microempreendedor individual, determinando a redução a zero (obrigação tributária nula) de todos os custos necessários à concessão e renovação da licença para funcionamento (art. 4o, § 3o, LC 123/06).

"Status constitucional do escopo de fomento da atividade do microempreendedor individual, com facilitação de ingresso no mercado regular, mediante concessão de tratamento diferenciado e favorecido. Ausência de amparo normativo ao entendimento que exclui, da abrangência da benesse legal (art. 4o, § 3o, LC 123/06, com redação dada pela LC 147/14), as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo." (AC/RN n.o 1.0103.16.000107-1/001, 5a CCív/TJMG, rel.a Des.a Áurea Brasil, DJ 24/2/2017)”. (TJMG – Ap Cível/Rem Necessária 1.0103.16.000111-3/001, Relator: Des. Peixoto Henriques, 7a Câmara Cível, julgamento em 29/01/2019, publicado em 06/02/2019)

Assim, resta evidenciada a ilegalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, ratificando a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024